Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA AUTOA SOBRE O BEM. AQUISIÇÃO EM PERÍODO DE SEPARAÇÃO DE FATO. COMPROVAÇÃO. PARTILHA AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA.
1. A presunção do esforço comum dos companheiros para a aquisição do bem, no decorrer da união estável, resta afastada se é incontroverso nos autos que a aquisição se deu em momento de separação de fato, com recursos financeiros exclusivo de uma das partes.
2. Diante da inexistência de pedido reconvencional ou contraposto do réu, sua pretensão de indenização pelas benfeitorias ou acessões deve ser discutida em demanda ajuizada para esse fim.
3. Apelação conhecida e provida.